Tribunal: TJMT
Processo: 1021209-59.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021209-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), TIAGO HENRI DUARTE MORAES DE AQUINO - CPF: 029.111.681-78 (AGRAVADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PENSÃO POR MORTE — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE —
ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Possível é o deferimento de liminar para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a decisão que deu provimento, em parte, ao agravo de instrumento (Id. 154573674).

Assegura que “
não há fundamento legal para aplicar o limite etário previsto na Lei nº 8.213/91, que trata do Regime Geral da Previdência Social, quando não existe nenhuma omissão da legislação local, que estabelece que a pensão será recebida até os 18 anos. O art. 5º da Lei Federal n.º 9.717/98, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, veda, apenas, que os regimes próprios de previdência social concedam benefícios distintos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social, mas não impede que sejam fixados requisitos ou critérios diferenciados entre um regime e outro
”.

Assevera que “
a legislação estadual somente poderia ser afastada se o Órgão Especial deste Tribunal houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, pela maioria absoluta de seus membros, conforme prevê o art. 97, da Constituição
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 161370662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tiago Henri Duarte Moraes de Aquino, atualmente com dezoito (18) anos de idade, impetrou mandado de segurança, em razão da cessação do benefício de pensão por morte.

A liminar foi deferida, cuja decisão é, no essencial, do teor seguinte:

[...] De fato, malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5º, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

[...]

Com relação ao perigo na demora, este encontra-se estampado, pois o impetrante dependente do valor para sua subsistência e financiamento de seus estudos.

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, este Juízo concede a liminar vindicada para determinar que a autoridade coatora restabeleça o benefício de pensão por morte. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1033448-69.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 94056564 – fls. 2/3).

O Mato Grosso Previdência
interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que deferiu a liminar. Ao agravo de instrumento dei provimento, em parte, para tão somente
limitar os efeitos da liminar até a data em que o agravado completar vinte e um (21) anos de idade, com fundamento na
Lei Nacional nº 8.213, de 24 de julho de 1991
.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que não há omissão na legislação do Estado de Mato Grosso quanto à pensão em favor do filho e ao aplicar a
Lei Nacional nº 8.213, de 24 de julho de 1991 estaria a declarar a inconstitucionalidade do artigo 245, II,
a
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, de modo que não observado o artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Patente o equívoco do agravante.
A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 197, de 14 de dezembro de 2004, em vigor à época do falecimento de Abidoral de Aquino, pai do agravado, ocorrido em 15 de dezembro de 2010, nos artigos 245, II,
a
e 250, IV, estabelecem que a pensão é devida ao filho até completar dezoito (18) anos de idade.

Por outro lado, o artigo 5º da Lei Nacional nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe que, “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”, ou seja, o Regime Próprio de Previdência Social previsto no Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso não poderia estabelecer benefício diverso do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei Nacional nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, com a redação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um (21) anos de idade.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...].

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II -
para filho
, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos,
ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou com deficiência; [...].

Assim, a pensão em favor do agravado, na qualidade de filho do instituidor do benefício, deve cessar ao completar vinte e um (21) anos de idade e não aos dezoito (18) anos de idade.

[...]
Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, ‘a’ e do art. 87, II, ‘a’ do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1010727-31.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 24 de maio de 2022).

[...] Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1019152-05.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de maio de 2022).

Daí decorrente, não há falar em inconstitucionalidade do
artigo 245, II,
a
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, mormente se tratar de conflito de normas infraconstitucionais.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023